Tribunal: CARF
Processo: 10860.720961/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.720961/2017-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.381 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
REGIME ESPECIAL ART. 56 DA MP No 2.158-35/2001. CRÉDITO
PRESUMIDO. FRETE.
O direito ao crédito presumido de IPI relativamente à parcela do frete cobrado
pela prestação do serviço de transporte, previsto na legislação, está
condicionado à comprovação de que o frete foi efetivamente cobrado
juntamente com o preço dos produtos vendidos.
Não há exigência legal pelo destaque e segregação do frete na nota fiscal.
CRÉDITOS BÁSICO DO IPI. OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO OU
RETORNO.
NÃO
COMPROVADO
O
DESCUMPRIMENTO
DE
REQUISITO FORMAL. APROPRIAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Ainda que não demonstrado nos autos que o sistema de controle de estoque,
substitutivo da escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e do
Estoque, não atendia os requisitos estabelecidos na norma regulamentar, mas
comprovada, por documentação hábil e idônea, a legitimidade do IPI relativo
ás operações de devolução ou retorno, os respectivos valores devem ser
admitidos como crédito do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, vencidos os Conselheiro Rosaldo Trevisan e Vinícius Guimarães, que votaram pelo não
conhecimento, em relação ao tema dos fretes. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
deu-se provimento ao recurso, vencidos os Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, Rosaldo
Trevisan, Vinícius Guimarães e Carlos Henrique de Oliveira. Os Conselheiro Rosaldo Trevisan e
Vinícius Guimarães acompanharam o relator pelas conclusões em relação ao tema dos fretes.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Tatiana Midori Migiyama. O Conselheiro
Rosaldo Trevisan indicou a intenção de apresentar declaração de voto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.720961/2017-14
Fl. 2783
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.381 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720961/2017-14

(Assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan,
Tatiana Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire (Relator), Valcir Gassen, Vinicius
Guimaraes, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Carlos Henrique de
Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte (fls. 2620/2641), admitido
parcialmente pelo despacho de fls. 2715/2722, contra o Acórdão no 3401-006.142 (fls.
2440/2461), de 24/04/2019, que proveu parcialmente o recurso voluntário, restando assim
ementado quanto à matéria admitida:
...
CRÉDITOS RELATIVOS A DEVOLUÇÕES E RETORNOS DE PRODUTOS.
FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO REGISTRO DA PRODUÇÃO E DO
ESTOQUE OU DE SISTEMA EQUIVALENTE.
O aproveitamento de créditos de IPI relativos a devoluções e retornos de produtos
tributados está condicionado à comprovação de escrituração do Livro de Registro de
Controle da Produção e do Estoque ou sistema de controle equivalente.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI SOBRE O FRETE.
O direito ao crédito presumido de IPI relativamente à parcela do frete cobrado pela
prestação do serviço de transporte, previsto na legislação, está condicionado à
comprovação de que o frete foi efetivamente cobrado juntamente com o preço dos
produtos vendidos. A negativa de provimento não deve ser fundamentada
exclusivamente na ausência de aposição do frete na nota fiscal.
O apelo especial do contribuinte foi admitido parcialmente, e assim mantido pelo
despacho de fls. 2746/2750, em relação às seguintes matérias:
Fl. 2784
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.381 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720961/2017-14

- Crédito de IPI por devoluções e retornos de mercadorias
- Crédito presumido por frete (art. 56 da MP 2.158-35/2001)
Quanto à essas duas matérias foram acostados como paradigmas os mesmos
arestos, de nos. 9303-006465 e 3301-005.065.
Em relação aos controles de créditos por devoluções e retornos, alega a empresa
que o art. 229 do RIPI 2010 faculta ao industrial creditar-se do IPI relativo aos produtos
tributados recebidos em devolução ou retorno, e, como forma de viabilizar o controle da
legalidade do crédito, continua, a “a legislação assegura ao industrial a faculdade de utilizar o
sistema que desejar para registrar o conjunto de elementos suficientes a demonstrar a
regularidade no retorno da mercadoria outrora saída e o respectivo crédito de IPI”. Acresce que
tal entendimento “se extrai da leitura dos comandos dos artigos 231, II, b, 233 a 235 e 466 do
RIPI/2010”. E conclui no ponto:

Isso em contraponto ao recorrido que entendeu que para tanto a prova deve ser
feita apenas com o Livro Registo de Apuração do IPI.
No que pertine à segunda matéria, o recorrido denegou os créditos concedidos
pelo art. 56 da MP 2.158-35/01 em razão de não estar o frete destacado no documento fiscal.
Argumenta que a expressão contida na norma do referido art. 56, § 1o, II, b, “juntamente com o
preço dos produtos”, “não se confunde com a nota fiscal de que os fretes sejam destacados e
cobrados separadamente no documento de saída dos produtos”. Consigna que o que a legislação
faz é exigir a cobrança do frete juntamente com o preço do produto, não impondo que seja
destacado e separado da mercadoria, individualizado na nota fiscal de comercialização.
Pede, alfim o provimento do especial para reverter o decisum recorrido.
Em contrarrazões (fls. 2765/2780), a Fazenda, preliminarmente, pugna pelo não
conhecimento do especial do contribuinte em relação à matéria “créditos de devoluções e
retornos”, sob o fundamento de que os arestos paradigmáticos estão “calcados na análise e
valoração das provas trazidas aos autos. Entende que “os acórdãos confrontados adotam a
mesma interpretação da legislação tributária, tendo chegado a resultados diversos em razão das
diferenças entre os conjuntos probatórios trazidos aos autos e da avaliação dos colegiados sobre
tais provas”. No mérito, requer que seja negado provimento ao apelo especial do contribuinte.
É o relatório.

Fl. 2785
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.381 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720961/2017-14

Voto Vencido
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

I - CONHECIMENTO
A Fazenda entende que a matéria “crédito de IPI por devoluções e retorno” não
deve ser conhecida ao fundamento de que não teria havido dissídio jurisprudencial quanto à
possibilidade de haver registro alternativo ao Livro Registro de Apuração de IPI.
O que temos é que em ambos os paradigmas a recorrente era a mesma empresa,
envolvendo mesma matéria. Assim, entendo que o recorrido deva ser conhecido no contexto em
que foi admitido, até porque já tivemos oportunidade de julgar mesma questão do mesmo
contribuinte em que houve diferentes interpretações acerca do tema por este Colegiado. Dessarte,
tomo como fundamento a conclusão do despacho de admissibilidade, que transcrevo:
Ambos os paradigmas têm a própria recorrente como parte, e apreciam a mesma
questão, o crédito de IPI por devolução/retorno de mercadorias. As circunstâncias
fáticas são fundamentalmente semelhantes, pois os mesmos controles alternativos foram
apresentados. No acórdão recorrido, considerou-se que tais controles alternativos não
conteriam os requisitos do Livro de Registro de Produção e Estoque, enquanto os
paradigmas consideraram que tais controles alternativos continham todos os elementos
necessários para equivaler ao dito Livro. E, por essa consideração distinta, o resultado
foi distinto.
Portanto, a divergência resta demonstrada.
Deveras, conheço do especial de divergência do contribuinte como admitido.

II - MÉRITO
DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI - ART. 56 MP 2.135-35/2001.
Sobre mesmo mérito e em relação ao mesmo contribuinte esta C. Turma já se
posicionou no acórdão 9303.008.500, de 17/04/2019, de relatoria do i. Conselheiro Luiz Eduardo
de Oliveira Santos. Valho-me, parcialmente, de suas razões, vez que o acompanhei naquela
sentada no sentido de manter a cobrança para decidir a lide, embora o digno Conselheiro não
tivesse concluído às expressas da necessidade da inclusão do valor do frete na nota fiscal,
posição a que me filio. Bem disse o Dr. Luiz Eduardo naquela ocasião:
A admissão em bloco de provas nos autos, pelo acórdão recorrido, como suficientes
para concluir que os fretes estariam incluídos nos preços de vendas, não permitem
reavaliá-las em sede de recurso especial de divergência.
Fl. 2786
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.381 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720961/2017-14

Contudo, há dois pontos importantes para construção do meu posicionamento:
1) legislação vigente à época dos fatos geradores; e 2) necessidade de comprovação dos
valores dos fretes relacionadas individualmente com cada venda realizada.
...
Da leitura do dispositivo acima, poder-se-ia ter uma interpretação mais restritiva, de que
a cobrança conjunta do frete com o preço do serviço deveria ser expressa no documento
fiscal. Poder-se-ia, ainda, ter uma interpretação mas aberta do dispositivo, de que,
mesmo sem a informação expressa no documento fiscal, esse valor poderia ser
apresentado em documentação complementar.
Porém, no entender deste conselheiro, não cabe a interpretação de que o valor do frete
tenha sido integralmente repassado ao cliente, por sua pretensa alocação ao preço de
venda de cada respectivo produto. De outra forma, o dispositivo restaria sem aplicação
nenhuma, pois o preço de venda é destinado justamente à recuperação dos custos e
despesas necessários à manutenção da operação das empresas.
Logo, para subsunção do caso à condição normativa de comprovação do repasse do
valor, a cada venda deveria ser possível a comprovação da cobrança do valor do frete
específico da operação.
Fato incontroverso é que os valores dos fretes pagos aos transportadores não eram
diretamente atribuídos às vendas realizadas. Talvez o fossem de forma indireta, por critérios
outros que não os exigidos pela legislação que concedia o crédito presumido. Quiçá isso fosse
relevante para a contribuinte por questões de mercado ou de logística na distribuição dos
veículos, mas entendo que não adimple a condição da norma então vigente, qual seja, cobrar o
preço do serviço de transporte juntamente com o preço dos veículos em todas as operações de
saída. São irrelevantes as considerações sobre vantagens ou desvantagens para a tributação do
IPI na aplicação deste ou daquele critério, o que deve valer é o critério disposto na lei à época
dos fatos.
Portanto, tratando-se esse crédito presumido de um benefício fiscal, deve o
mesmo ser interpretado restritivamente. E justamente para evitar toda essa discussão de prova do
valor pago do frete, caso tenha efetivamente sido pago, pois abre o leque para que cada
beneficiário prove com diferentes meios que entender mais conveniente, é que entendo, sim, que
o legislador determinou que o valor do frete deve estar destacado na nota fiscal, ao contrário do
que entende a recorrida. Não me parece razoável, crível, que o legislador crie um benefício, diga-
se opcional, e deixe a prova de seu quantum a mercê de cada contribuinte. Dispõe a legislação
acerca do tema:
“Art. 56 Fica instituído regime especial de apuração do IPI, relativamente à parcela do
frete cobrado pela prestação do serviço de transporte dos produtos classificados nos
códigos 8433.53.00, 8433.59.1, 8701.10.00, 8701.30.00, 8701.90.00, 8702.10.00 Ex 01,
8702.90.90 Ex 01, 8703, 8704.2, 8704.3 e 87.06.00.20, da TIPI, nos termos e condições
a serem estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O regime especial:
I - consistirá de crédito presumido do IPI em montante equivalente a três por cento do
valor do imposto destacado na nota fiscal;
...
Fl. 2787
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.381 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720961/2017-14

II - será concedido mediante opção e sob condição de que os serviços de transporte,
cumulativamente:
a) sejam executados ou contratados exclusivamente por estabelecimento industrial;
b) sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos referidos no caput deste
artigo, nas operações de saída do estabelecimento industrial;(Redação dada pela Lei no
11.827, de 20 de novembro de 2008)
Com efeito, são condições do regime especial de que trata o art. 56 da Medida
Provisória no 2158-35/2001, dentre outros, que os respectivos serviços de transporte sejam
cobrados juntamente com o preço dos produtos e que compreendam a totalidade do trajeto, no
País, desde o estabelecimento industrial até o local de entrega do produto ao adquirente. Ou seja,
somente fará jus ao gozo do regime especial o estabelecimento industrial ou equiparado
que cumpra tais condições, cuja inobservância obriga à restituição do benefício
indevidamente usufruído, então caracterizado como falta de recolhimento do imposto sobre
produtos industrializados.
Segundo a exposição de motivos da MP 2.113-30/2001 a razão para criação do
regime foi a prática da indústria automotiva de contratar em separado os serviços de transportes,
o que levou a uma diminuição da arrecadação do IPI, já que o frete não esta sujeito ao
recolhimento do tributo.
“4 - O art. 56 institui regime especial de determinação da base de cálculo do Imposto
sobre Produtos Industrializados, no qual poderão ser aproveitados, mediante crédito
presumido ou exclusão da própria base de incidência, os valores relativos ao transporte
dos veículos que especifica.
5 - É notório de que a indústria automotiva, para evitar a incidência do IPI sobre o valor
do frete dos veículos vendidos, terceirizou essa atividade para empresas de transporte,
não contribuintes, portanto, daquele imposto. Assim, o regime especial proposto não
implica nenhuma perda de arrecadação, por excluir da base de incidência do referido
imposto o que, na prática, já não a integra.
6 - A proposta permite que a tributação deixe de ser fator determinante para as decisões
do empresário, o que poderá resultar em ganhos logísticos para a indústria, com redução
de custos operacionais e, por consequência, elevação de sua lucratividade, repercutindo
positivamente na arrecadação do imposto de renda das pessoas jurídicas e na
contribuições (sic) social sobre o lucro líquido." (Trecho da Exposição de Motivos da
MP 2.113-30)
Assim, anteriormente as indústrias automobilísticas, emitiam Nota Fiscal de saída
com o destaque do frete, já que arcavam diretamente com esse custo, e o IPI incidia sobre o valor
total da operação, acrescido do valor do frete, conforme art. 190 do RIPI.
A partir de determinando momento, a indústria deixa de destacar o frete na Nota
Fiscal de saída, já que passou a terceirizar o serviço, e como as empresas de transporte não
estavam sujeitas ao recolhimento do IPI, houve uma diminuição da arrecadação do IPI.
Na Instrução Normativa SRF no 91/2001, que dispõe sobre o regime especial de
apuração do IPI, no art. 2o está que as operações serão conduzidas com a cláusula Incoterms Cost
and Freight, e no art. 3o está que a base de cálculo do crédito será o valor do imposto destacado
na respectiva Nota Fiscal. O art. 5o estipula, ainda, que o frete deverá ser computado ao preço da
mercadoria.
Fl. 2788
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.381 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720961/2017-14

No caso concreto, o sujeito passivo deixou de destacar em suas notas fiscais de
saída o valor correspondente ao frete, sustentando, porém, que tal valor é cobrado juntamente
com o preço final dos veículos. Ocorre que o RIPI/2010, ao tratar dos requisitos da nota fiscal,
preceitua em seu art. 413 (art. 339, do RIPI/2002) que:
“Art. 413. A Nota Fiscal, nos quadros e campos próprios, observada a disposição
gráfica dos modelos 1 ou 1-A, conterá:
(...)V - no quadro “Cálculo do Imposto”: (...)e) o valor total dos produtos;
f) o valor do frete;
É de se concluir que a indicação do valor do frete, no campo próprio da nota
fiscal, é norma impositiva aos contribuintes do imposto. Nesse passo, o destaque em nota fiscal
do valor do frete não se trata de disposição normativa decorativa ou desnecessária que
possa, solenemente, ser ignorada pelo contribuinte, haja vista que o montante da despesa
com frete (e efetivamente correspondente a frete) integrará o cálculo do imposto devido,
posto que compõe o respectivo valor tributável, representado, na hipótese, pelo preço do produto
acrescido do valor do frete e demais despesas acessórias.
A recorrente despende esforços para provar que o valor do seu produto na Nota
Fiscal de saída contém o valor do frete e que por isso estaria cobrando o valor do frete
"juntamente" com o preço dos produtos. Não vejo nos autos provas que justifiquem esse
raciocínio. O que vejo é uma tentativa de usufruir de um benefício outorgado para aqueles
que informam o valor do frete na Nota Fiscal, o que não foi efetuado. Ademais, a ocorrência
dos fatos contábeis alegados devem ser comprovadas com documentos hábeis e idôneos, como
notas fiscais de serviços, comprovantes da efetividade do pagamento e outros documentos.
Sem embargo, a ausência de destaque do frete na respectiva nota fiscal obsta, por
si só, a pretensão do sujeito passivo.
Dessa forma, voto por negar provimento ao recurso especial de divergência
conribuinte, quanto a essa matéria, restabelecendo a glosa do crédito presumido de IPI sobre o
frete, por entender que o mesmo, nos termos suso articulados, deve estar destacado na nota
fiscal.
CRÉDITO POR DEVOLUÇÃO O RETORNO - SISTEMA ALTERNATIVO DE
CONTROLE DE ESTOQUE
Sobre tal matéria já tive a oportunidade de relatá-la, conforme consta do Acórdão
9303-007.048, julgado em 10/07/2018.
A fiscalização glosou créditos relativos a devoluções e retornos de produtos em
razão da empresa-contribuinte não ter comprovado a escrituração das movimentações no Livro
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema de controle equivalente. A
recorrente, de sua feita, sustenta que mantém sistema interno de controle que substitui o Livro
Registro de Controle da Produção e do Estoque, o que legitimaria o creditamento. Essa é a lide.
Ao encontro do princípio da não-cumulatividade, o art. 167 do RIPI/2002 permitia
ao estabelecimento contribuinte creditar-se do IPI relativo a produtos tributados recebidos em
devolução ou retorno, de modo total ou parcial, conforme tais operações assim tenham ocorrido:
Fl. 2789
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.381 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720961/2017-14

Art. 167. É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, creditar-
se do imposto relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou retorno, total ou
parcial.
Porém, o direito à utilização do crédito em tais operações encontrava-se
subordinado ao adimplemento das exigências especificadas no art. 169 do RIPI/2002, a teor do
disposto pelo art. 30 (abaixo transcrito) da Lei no 4.502/64:
Art. 30. Ocorrendo devolução do produto ao estabelecimento produtor, devidamente
comprovada, nos termos que estabelecer o regulamento, o contribuinte poderá
creditar-se pelo valor do imposto que sobre ele incidiu quando da sua saída.
Dessa forma, o legislador ordinário delegou competência para que o Regulamento
do IPI, editado por Decreto presidencial, estabelecesse as condições segundo as quais se
considerava comprovada a devolução/retorno dos produtos. Dentre outros requisitos, o
creditamento ficou condicionado à comprovação do registro das notas fiscais de
devolução/retorno no livro fiscal Registro de Controle da Produção e do Estoque, modelo 3,
conforme a disposição do inciso II, alínea ‘b’, do supracitado art. 169 do RIPI/2002:
Art. 169. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento das
seguintes exigências:
(...)
II- pelo estabelecimento que receber o produto em devolução:
(...)
b) lançamento nos livros Registro de Entradas e Registro de Controle da Produção e do
Estoque das notas fiscais recebidas, na ordem cronológica de entrada dos produtos no
estabelecimento;
Igualmente, os arts. 172 e 388 do RIPI/2002 determinavam condições para a
utilização dos créditos em devolução/retorno de produtos. Veja-se:
Art. 172. Na hipótese de retorno de produtos, deverá o remetente, para creditar-se do
imposto, escriturá-lo nos livros Registro de Entradas e Registro de Controle da
Produção e do Estoque ou em sistema equivalente nos termos do art. 388, com base na
nota fiscal emitida na entrada dos produtos, a qual fará referência aos dados da nota
fiscal originária.
Art. 388. O estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, e o comercial
atacadista, que possuir controle quantitativo de produtos que permita perfeita
apuração do estoque permanente, poderá optar pela utilização desse controle, em
substituição ao livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, observado o
seguinte:
I - o estabelecimento fica obrigado a apresentar, quando solicitado, aos Fiscos Federal e
Estadual, o controle substitutivo;
II - para a obtenção de dados destinados ao preenchimento do documento de prestação
de informações, o estabelecimento industrial, ou a ele equiparado, poderá adaptar, aos
seus modelos, colunas para indicação do valor do produto e do imposto, tanto na
entrada quanto na saída; e
III - o formulário adotado fica dispensado de prévia autenticação.
Fl. 2790
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.381 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720961/2017-14

Além da previsão contida no art. 388 do RIPI/2002, que admitia a dispensa do
livro modelo 3 na hipótese de o estabelecimento adotar equivalente sistema de controle da
produção e do estoque, o RIPI/2002 consignava, no art. 385, inciso I, a possibilidade de
substituição do aludido livro por fichas impressas com os mesmos elementos do livro
substituído:
Art. 385. O livro poderá, a critério da autoridade competente do Fisco Estadual, ser
substituído por fichas:
I - impressas com os mesmos elementos do livro substituído;
A respeito dos elementos que a escrituração do referido livro modelo 3 deveria
conter, assim preceituava o art. 384 do RIPI/2002:
Art. 384. Os registros serão feitos da seguinte forma:
I - no quadro "Produto": identificação do produto;
II - no quadro "Unidade": especificação da unidade (quilograma, litro etc.);
III - no quadro "Classificação Fiscal": indicação do código da TIPI e da alíquota do
imposto;
IV - nas colunas sob o título "Documento": espécie e série, se houver, do respectivo
documento fiscal ou documento de uso interno do estabelecimento, correspondente a
cada operação;
V - nas colunas sob o título "Lançamento": número e folha do livro Registro de
Entradas ou Registro de Saídas, em que o documento fiscal tenha sido registrado, bem
como a respectiva codificação contábil e fiscal, quando for o caso;
VI - nas colunas sob o título "Entradas":
a) coluna "Produção - No Próprio Estabelecimento": quantidade do produto
industrializado no próprio estabelecimento;
b) coluna "Produção - Em Outro Estabelecimento": quantidade do produto
industrializado em outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiros, com
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, anteriormente
remetidos para esse fim;
c) coluna "Diversas": quantidade de matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem, produtos em fase de fabricação e produtos acabados, não compreendidos
nas alíneas anteriores, inclusive os recebidos de outros estabelecimentos da mesma
firma ou de terceiros, para industrialização e posterior retorno, consignando-se o fato,
nesta última hipótese, na coluna "Observações";
d) coluna "Valor": base de cálculo do imposto, quando a entrada dos produtos originar
crédito do tributo; se a entrada não gerar crédito ou quando se tratar de isenção,
imunidade ou não-incidência, será registrado o valor total atribuído aos produtos;
e) coluna "IPI": valor do imposto creditado;
VII - nas colunas sob o título "Saídas":
a) coluna "Produção - No Próprio Estabelecimento": em se tratando de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, a quantidade remetida do almoxarifado
para o setor de fabricação, para industrialização do próprio estabelecimento; no caso de
Fl. 2791
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.381 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720961/2017-14

produto acabado, a quantidade saída, a qualquer título, de produto industrializado do
próprio estabelecimento;
b) coluna "Produção - Em Outro Estabelecimento": em se tratando de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, a quantidade saída para
industrialização em outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiros, quando o
produto industrializado deva ser remetido ao estabelecimento remetente daqueles
insumos; em se tratando de produto acabado, a quantidade saída, a qualquer título, de
produto industrializado em estabelecimentos de terceiros;
c) coluna "Diversas": quantidade de produtos saídos, a qualquer título, não
compreendidos nas alíneas anteriores;
d) coluna "Valor": base de cálculo do imposto; se a saída estiver amparada por isenção,
imunidade ou não-incidência, será registrado o valor total atribuído aos produtos;
e) coluna "IPI": valor do imposto, quando devido;
VIII - na coluna "Estoque": quantidade em estoque após cada registro de entrada ou de
saída;
IX - na coluna "Observações": anotações diversas.
§ 1o Quando se tratar de industrialização no próprio estabelecimento, será dispensada a
indicação dos valores relativos às operações indicadas na alínea "a", do inciso VI, e na
primeira parte da alínea "a", do inciso VII.
§ 2o No último dia de cada mês serão somados as quantidades e valores constantes das
colunas "Entradas" e "Saídas", apurando-se o saldo das quantidades em estoque, que
será transportado para mês seguinte.
Das normas regulamentares retro transcritas, emerge inconteste que o Livro
Registro de Controle da Produção e do Estoque – modelo 3 – e os sistemas legais a ele
equivalentes consubstanciavam, à época dos fatos, como ainda consubstanciam na legislação
vigente, medida cautelar prevista no Regulamento do IPI para conferir à Administração
Tributária a segurança de que os produtos devolvidos ou retornados tenham sido
efetivamente reincorporados ao estoque do estabelecimento contribuinte, encontrando-se em
condições de uma nova saída sujeita à tributação.
A opção por ‘outros meios de mesma eficácia’ significa que o controle eleito
pelo estabelecimento contribuinte contenha todos os dados do Livro (modelo 3) substituído,
imprescindíveis para a formação de um juízo de certeza quanto ao real ingresso do produto
devolvido/retornado ao estoque. É essa a ratio que se deve abstrair da expressão “sistema
equivalente de controle da produção e do estoque”.
A recorrente, intimada a apresentar o Livro Registro de Controle da Produção e
Estoque, não logrou fazê-lo. Apresentou em resposta cópias de partes dos Livros Registros de
Entradas e Saídas, cópias de partes do Livro Diário e algumas planilhas. No entanto, nenhum dos
documentos juntados presta-se a substituir o Livro Registro de Controle da Produção e Estoque,
porque não contém as informações obrigatórias que possibilitam o controle quantitativo e
qualitativo do estoque.
A mens legis do controle da produção e do estoque é conferir a segurança de que
os produtos devolvidos/retornados tenham sido realmente reincorporados ao estoque, estando,
assim, aptos a uma nova saída tributada, legitimando-se, com isso, o direito ao crédito do
Fl. 2792
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.381 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720961/2017-14

imposto pelo reingresso e sujeitando-se ao débito pela posterior saída. E a emissão de notas
fiscais de devolução ou de retorno, assim como seu registro no livro fiscal de entradas, quando
muito podem servir de indício acerca da reentrada dos produtos no estabelecimento, mas,
terminantemente, não comprovam a efetiva reincorporação ao estoque, condição esta sem a
qual não se torna possível a ocorrência de uma nova saída tributada.
Não se pode olvidar que o produto que reentrou no estabelecimento, pelas mais
variadas razões, pode não mais se sujeitar a uma nova saída. E somente a reincorporação ao
estoque é que garante uma potencial saída tributada ulteriormente, assim viabilizando o direito
ao crédito do IPI pela reentrada. Essa é a essência quantitativa e qualitativa do controle da
produção e do estoque.
O que quer a empresa, de porte internacional, é que a fiscalização se adapte a
seus sistemas. Ou seja, o Fisco a cada fiscalização para fins de certificação do retorno de
mercadoria ao estoque das empresas deveria conhecer o sistema de controle de estoque de
cada empresa, o que é, indene de dúvida, um despropósito.
Como bem consignou o Conselheiro Andrada Canuto Natal em seu voto vencedor
no aresto 9303-005.759, de 19/09/2017:
...este controle decorre de um comando legal, direcionado a todos os contribuintes do
IPI e, extremamente necessária a sua padronização, para fins de controle e fiscalização
do tributo. Imaginem se cada contribuinte do IPI resolvesse adotar um controle próprio
e particular a despeito dos regulamentos.
Portanto, igualmente esta glosa deve ser mantida.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso nos limites em que conhecido e nego-lhe
provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Voto Vencedor
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Redatora designada

Fl. 2793
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.381 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720961/2017-14

Primeiramente, peço vênia ao nobre conselheiro relator Jorge Olmiro Lock Freire,
que tanto admiro, para expor o entendimento que prevaleceu no colegiado, pela aplicação do art.
19-E da Lei 10.522/02, acrescido pelo art. 28 da Lei 13.988/20, quanto às matérias trazidas em
Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, quais sejam:
 Crédito de IPI por devoluções e retornos de mercadorias;
 Crédito Presumido por Frete – art. 56 da MP 2.158-35/01.

Tendo sido direcionado em sessão de julgamento pelo conhecimento do recurso
em relação às duas matérias, primeiramente, passo a discorrer sobre a discussão acerca dos
créditos de devoluções e retornos – o que importa adiantar que essa 3a Turma, com o antigo
colegiado, já refletiu sobre esse tema, cabendo-me recordar o acórdão 9303-006.481, que
consignou a seguinte ementa:
“[...]
CRÉDITOS BÁSICO DO IPI. OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO OU RETORNO.
NÃO COMPROVADO O DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO FORMAL.
APROPRIAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Ainda que não demonstrado nos autos que o sistema de controle de estoque,
substitutivo da escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e do
Estoque, não atendia os requisitos estabelecidos na norma regulamentar, mas
comprovada, por documentação hábil e idônea, a legitimidade do IPI relativo às
operações de devolução ou retorno, os respectivos valores devem ser admitidos
como crédito do imposto [...]”

Nesse acórdão, por maioria de votos, prevaleceu o voto do nobre ex-conselheiro
Charles Mayer de Castro Souza, que refletiu em seu voto:
“[...]
No mérito, com relação a esta primeira matéria, entendemos assistir razão à
contribuinte. Não desconhecemos que os arts. 169 e 172 do RIPI/2002 exigem,
como condição ao direito ao crédito, a escrituração das notas fiscais recebidas em
devolução nos livros Registro de Entradas e Registro de Controle da Produção e
do Estoque ou em sistema equivalente.
Contudo, referidos dispositivos devem ser interpretados em conjunto com o que
dispõem os arts. 190 e 191 do mesmo RIPI/2002, os quais conferem legitimidade
ao crédito de IPI, documentalmente comprovado, quando da efetiva entrada dos
produtos no estabelecimento industrial, e o art. 191 confere legitimidade ao
crédito, ainda que não escriturado, desde que alegado até a fase de impugnação.
Portanto, valoriza a realidade do crédito em comparação com o aspecto formal
que envolve a sua escrituração.
Fl. 2794
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.381 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720961/2017-14

Esse tema foi muito bem enfrentado pelo il. Conselheiro José Fernandes do
Nascimento, relator do Acórdão no 3302003.056, de 23/02/2016, cujos
fundamentos, que passamos a reproduzir, adotamos como razão de decidir:
A justificativa apresentada pela fiscalização para não admitir os registros
alternativos consignados nas fichas de controle de qualidade (fls.
972/1428) foi que a impossibilidade de identificação individuada das
operações tornava incabível a apropriação de créditos relativos a
mercadorias
devolvidas
ou
retornadas nessas condições.
No entanto, essa justificativa contradiz os dados consignados no
Anexo C do Termo de Verificação Fiscal
(fls. 819/838), em que
especificado todos os dados necessários a perfeita identificação
da operação, incluindo o valor do IPI lançado na respectiva
nota fiscal de devolução.
E em relação à não aceitação do sistema alternativo de controle
quantitativo
permanente
de
estoque,
a
fiscalização
não
mencionou qual dos requisitos, estabelecidos no citado art. 388
do RIPI/2002, as referidas fichas de controle de qualidade,
escrituradas pela autuada, não atendia.
Além disso, a recorrente trouxe à colação dos autos, a título de
exemplo, alguns registros consignados nos Livros Razão e
Diário, que ratificam as operações de devolução registradas nas
notas fiscais e no Livro Registro de Entrada. Por todas essas razões, este
Relator está convencido de que o motivo apresentado pela fiscalização não
é
suficiente
para
descaracterizar as referidas operações de devolução e tampouco o direito
de a recorrente apropriar-se dos créditos do IPI registrados em
documentos fiscais idôneos, conforme exigência determinada nos arts.
190, I, e 191 do RIPI/2002, a seguir transcritos: Art. 190. Os créditos
serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à vista do
documento que lhes confira legitimidade: I nos casos dos créditos
básicos, incentivados ou decorrentes de devolução ou retorno de produtos,
na efetiva entrada dos produtos no estabelecimento industrial, ou
equiparado a industrial; [...] Art. 191. Nos casos de apuração de créditos
para dedução do imposto lançado de ofício, em auto de infração, serão
considerados, também, como escriturados, os créditos a que o contribuinte
comprovadamente tiver direito e que forem alegados até a impugnação.
Assim, ainda que a recorrente tivesse descumprido o requisito
atinente à escrituração do Livro de Registro de Controle da
Produção e do Estoque, deve ser observado que disposto no
referido art. 190, I, exige a comprovação da efetiva entrada dos produtos
no
estabelecimento
industrial,
por
meio
de
documentação fiscal idônea, isto é, este comando legal sobreleva o valor
da situação fática ou real, concernente ao retorno dos
produtos ao estabelecimento vendedor, ao passo que o arts. 169 e 172 do
RIPI/2002
valorizam
em
demasia
o
aspecto
formal
consistente na mera escrituração do citado livro.
No mesmo sentido, em reforço a prevalência da verdade material
Fl. 2795
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.381 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720961/2017-14

sobre a verdade formal, no âmbito do lançamento de ofício, nos termos do
citado art. 191, são considerados escriturados e, portanto, passíveis de
dedução os créditos que o contribuinte comprovadamente tiver direito e
que forem alegados até a impugnação. Induvidosamente, tratasse de
aparente conflito de normas, que, se de um lado justifica a manutenção
da exigência por falta
de
escrituração do citado livro, de outro justifica o acatamento dos
créditos,
comprovadamente legítimos, comprovados por documentação idônea.
Assim, como não há provas nos autos de que os créditos
glosados são ilegítimos, sob pena de inobservância do princípio
da não cumulatividade, eles devem ser admitidos e deduzidos do
valor do imposto devido.
No mesmo
sentido,
decidiu
a
2a Turma
da Câmara
Superior
de
Recursos Fiscais
(CSRF),
por meio
do julgado, cujo enunciado da ementa segue transcrito: IPI. CRÉDITOS
POR DEVOLUÇÃO. Ainda que não escriturados no Livro Modelo 3 ou
controle
subsidiário,
desde
que comprovadamente legítimos e sustentados por documentação
idônea que lhes confere tal condição e, ainda, alegados até a
impugnação, merecem ser aproveitados. Os comandos ínsitos nos
artigos 97 e 98, prevalecem àqueles integrantes dos artigos 84 e
86, II, letra b, todos do RIPI/82.
Recurso do Sr. Procurador da Fazenda Nacional não provido.
(Ac. CSRF/020.818. Processo no 13708.002555/9414. Rel. Luiza
Helena Galante de Moraes. j. 16.08.1999).
Com base nessas considerações, fica demonstrado o direito de a decorrente
creditar-se
dos
valores do
IPI
discriminados
no
citado Anexo C, relativos as citadas operações de devolução dos
produtos vendidos. (grifos do original).”

Percebe-se que os arts. 169 e 172 do RIPI/02 – atuais arts. 231 e 234 do RIPI/10
devem ser considerados em conjunto com o que refletem os arts. 190 e 191, que conferem
legitimidade ao crédito de IPI, documentalmente comprovado, quando da efetiva entrada dos
produtos no estabelecimento industrial, e o art. 191 confere legitimidade ao crédito, ainda que
não escriturado, desde que alegado até a fase de impugnação. O que, por conseguinte, deve-se
aplicar o Princípio da Formalidade Moderada em pró da verdade material inerente a realidade do
crédito.

Vê-se que o sistema utilizado pela contribuinte registra, de fato, todas as
informações necessárias, até mesmo o número da nota da entrada no caso de devolução, exibindo
o controle do estoque. No presente caso, há registros contábeis – contas do Diário e Razão,
Livros de Registros de Entrada e Saída. Sendo assim, cabe recordar que pode-se aplicar ainda o
art. 252 do RIPI/10, antigo art. 191 do RIPI/02, que garante o crédito quando originário de
imposto comprovadamente pago, ainda que não escriturado adequadamente.

Fl. 2796
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.381 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720961/2017-14

Por fim, cabe considerar o Sistema SAP como equivalente, tal como reza o termo
na legislação vigente – art. 172, considerando ainda que o contribuinte possui controle por
veículo individualizado (por chassi).

Em vista do exposto, demos provimento ao Recurso Especial do sujeito passivo
nessa parte.

Quanto à outra matéria, qual seja, Crédito Presumido por Frete – art. 56 da MP
2.158-35/01, considerando que já julgamos essa matéria, adoto, sem delongas, as razões de
decidir constante do acórdão 9303-010.948, de minha relatoria. Nesse aresto, consignamos a
seguinte ementa:
“REGIME ESPECIAL ART. 56 DA MP No 2.158-35/2001. CRÉDITO
PRESUMIDO. FRETE.
O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse valor for
cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta que não é trazida
pela legislação aplicável que, por sua vez, exige apenas expressamente que os
valores de frete sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos.

Manifestei naquela ocasião minha concordância com o sujeito passivo,
mantendo meu entendimento proferido no acórdão 9303-006.465, de relatoria do nobre ex-
conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, que consignou a seguinte ementa:
“[...]
REGIME ESPECIAL ART. 56 DA MP No 2.158-35/2001. CRÉDITO
PRESUMIDO. FRETE.
O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse valor
for cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta que não é
feita pela legislação sob análise, que exige expressamente que os valores de
frete "sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos" (art. 56, II, 'b',
MP 2.158/2001).”

Para melhor elucidar, importante trazer o irretocável voto do ex-conselheiro:
“[...]
No mérito, melhor analisando a questão neste Colegiado, entendemos que é de
se negar provimento ao recurso.
Fl. 2797
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.381 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720961/2017-14

Para demonstrá-lo, passamos a reproduzir o art. 56 da Medida Provisória MP
n.o 2.158-35, de 2001, que disciplina o regime especial de tributação de que
aqui se trata:
Art. 56. Fica instituído regime especial de apuração do IPI, relativamente à
parcela do frete cobrado pela prestação do serviço de transporte dos produtos
classificados nos códigos 8433.53.00, 8433.59.1, 8701.10.00, 8701.30.00,
8701.90.00, 8702.10.00 Ex 01, 8702.90.90 Ex 01, 8703, 8704.2, 8704.3 e
87.06.00.20, da TIPI, nos termos e condições a serem estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O regime especial:
I consistirá de crédito presumido do IPI em montante equivalente a três por
cento do valor do imposto destacado na nota fiscal;
II será concedido mediante opção e sob condição de que os serviços de
transporte, cumulativamente:
a) sejam executados ou contratados exclusivamente por estabelecimento
industrial;
b) sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos referidos no caput
deste artigo, nas operações de saída do estabelecimento industrial; (Redação
dada pela Lei no 11.827, de 2008)
c) compreendam a totalidade do trajeto, no País, desde o estabelecimento
industrial até o local de entrega do produto ao adquirente.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao estabelecimento
equiparado a industrial nos termos do § 5o do art. 17 da Medida Provisória no
2.18949, de 23 de agosto de 2001.
§ 3o Na hipótese do § 2o deste artigo, o disposto na alínea "c" do inciso II do
§ 1o alcança o trajeto, no País, desde o estabelecimento executor da
encomenda até o local de entrega do produto ao adquirente.
§ 4o O regime especial de tributação de que trata este artigo, por não se
configurar como benefício ou incentivo fiscal, não impede ou prejudica a
fruição destes. (Incluído pela Lei no 12.407, de 2011)
Esse regime especial reclama, tendo em vista o que dispõe a própria Lei, a
observância dos seguintes requisitos: a) a execução ou contratação do serviço
Fl. 2798
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.381 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720961/2017-14

de transporte pelo próprio estabelecimento industrial (no caso, a Recorrente);
b) a cobrança juntamente com o preço do produto vendido e, finalmente, c) o
transporte do estabelecimento industrial até o local de entrega do produto ao
adquirente.
Pois bem.
Dos três requisitos antes mencionados, a controvérsia se instaurou apenas
quanto ao segundo. Isso porque, nas notas fiscais emitidas pela contribuinte,
não houve, como já adiantamos, o destaque do valor do frete pago no
transporte dos veículos.
Sustenta a douta PFN que esse fato – a falta de destaque do frete nas
respectivas notas ficais – é impeditivo à fruição do benefício do crédito
presumido de três por cento sobre o valor do IPI destacado.
Não nos parece correta a exigência.
Note-se que, ao dispor que os serviços de transporte "sejam cobrados
juntamente com o preço dos produtos", não se está a dizer que os valores a
eles correspondentes sejam cobrados destacadamente na nota fiscal, mas que
componham o valor cobrado e pago pelas concessionárias, o que pode se dar
na forma pretendida pela fiscalização, ou seja, em separado, ou embutido no
preço dos veículos, como ordinariamente ocorre no comércio internacional.
Referimo-nos aos inconterms CRF ou CIF, em que o importador paga o valor
da mercadoria, acrescido do frete, no primeiro caso, e do seguro e do frete, no
segundo, mas, em ambos, paga um preço só, sem destaque de qualquer valor
em separado, já que a responsabilidade da entrega ao porto de destino fica
por conta do exportador.
Portanto, e como bem pontuado no acórdão recorrido, o valor do frete
somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse valor for cobrado ou
debitado em separado do adquirente, mas não quando ele integre, "por
dentro", o preço exigido. A Solução de Consulta SRRF09/Disit no 26, de 7 de
fevereiro de 2012, que trata do preenchimento, nas notas fiscais, do valor do
frete nas vendas destinadas à exportação, transcrita, em parte, no acórdão
recorrido, bem elucida a questão:
Fl. 2799
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.381 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720961/2017-14

10. Entende-se por “valor do frete” a quantia paga para transportar as
mercadorias discriminadas na Nota Fiscal de um local a outro, dentro do
território nacional ou além fronteira.
11. O preenchimento do campo referente ao valor do frete na Nota Fiscal é
necessário ainda que não haja imposto destacado (casos, por exemplo, de
isenção, não incidência, suspensão), uma vez que a legislação não prevê a
dispensa do preenchimento nesses casos. Portanto, o preenchimento do valor
do frete e sua condição de pagamento são, por regra, dados de
preenchimento obrigatório, ainda que se trate de operação não sujeita ao
imposto (IPI ou ICMS).
12. Entrementes, importante ressalva faz-se necessária: a obrigatoriedade de
preenchimento do valor do frete na Nota Fiscal impõe-se apenas nos casos
em que esse valor for cobrado ou debitado em separado do comprador,
hipótese em que o valor do frete será adicionado à base de cálculo do IPI e
do ICMS.
13. Com efeito, a Lei no 7.798, de 1989, por meio de seu art. 15, deu nova
redação ao art. 15 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964 (que instituiu
o IPI), de modo a prescrever que a base de cálculo do IPI “compreende o
preço do produto, acrescido do valor do frete e das demais despesas
acessórias, cobradas ou debitadas pelo contribuinte ao comprador ou
destinatário”
(destacou-se).
14. É de notar que, anteriormente à edição da Lei no 7.798, de 1989, o art. 14,
inciso II, da Lei no 4.502, de 1964, excluía expressamente da base de cálculo
do IPI, as despesas de transporte e seguro, desde que debitadas ao
destinatário ou comprador e escrituradas em separado, na nota fiscal (art.
63, § 1o, do RIPI/1982).
15. Por seu turno, a Lei Complementar no 87, de 1996, de forma similar à Lei
no 7.798, de 1989, no seu art. 13, § 1o, inciso II, alíneas “a” e “b”, veio
estabelecer que integra a base de cálculo do ICMS o valor correspondente a
“seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem
como descontos concedidos sob condição”, e o valor correspondente a “frete,
Fl. 2800
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.381 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720961/2017-14

caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e
ordem e seja cobrado em separado” (destacouse).
16. Em suma, constata-se que a exigência de indicação do valor do frete e do
seguro na nota fiscal está vinculada à hipótese em que essas despesas sejam
cobradas separadamente do preço da mercadoria (situação em que,
atualmente, tais importâncias compõem a base de cálculo do ICMS e do IPI),
razão por que é lícito inferir que essa informação é dispensada quando não
ocorra essa hipótese. (grifamos)
A seguir, vão exemplos de algumas soluções de consulta e acórdãos de DRJs
que adotam o mesmo entendimento – o de que a cobrança conjunta do frete
com o preço do produto não necessariamente exige o seu destaque na nota
fiscal. Confira-se:
ASSUNTO: Obrigações Acessórias
EMENTA: NOTA FISCAL. SAÍDA DE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS. É exigida a informação do valor do frete e do seguro
na nota fiscal emitida por estabelecimento sujeito à legislação do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), no quadro “Cálculo do Imposto”,
somente quando essas despesas sejam cobradas separadamente do preço da
mercadoria. Nessa hipótese, o valor do frete e o valor do seguro serão
somados ao valor total dos produtos para obtenção do valor total da nota.
(Solução de Consulta SRRF10/Disit no17, de 26/01/2012)
ASSUNTO: Obrigações Acessórias
EMENTA: NOTA FISCAL. SAÍDA DE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS. É exigida a informação do valor do frete e do seguro
na nota fiscal emitida por estabelecimento sujeito à legislação do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), no quadro “Cálculo do Imposto”,
somente quando essas despesas sejam cobradas separadamente do preço da
mercadoria. (Solução de Consulta SRRF10/Disit no14, de 23/01/2012)
ASSUNTO: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
EMENTA: Frete. Inclusão na base de cálculo. Destaque na Nota Fiscal.
O valor do frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou
por sua conta e ordem e seja cobrado em separado, compõe a base de cálculo
Fl. 2801
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-013.381 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720961/2017-14

do IPI. A legislação do IPI é silente quanto ao destaque do valor do frete na
nota fiscal. Frete. Produtos NT. Destaque na Nota Fiscal. Para a legislação
do IPI, sendo o produto NT fora da incidência do imposto, não é necessário
que se destaque o valor do frete na nota fiscal. (Solução de Consulta
SRRF09/Disit no 217, de 26/12/2001)
ASSUNTO: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
Período de apuração : 12/02/1990 a 30/09/1999
EMENTA: IPI. RESTITUIÇÃO. Incabível a restituição de imposto que não foi
pago a maior ou indevidamente.
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL. Inadmissível a restituição do IPI incidente sobre
e fretes e despesas financeiras, ainda que cobrados separadamente na nota
fiscal, porque se incluem no valor tributável.
INCONSTITUCIONALIDADE. A autoridade administrativa é incompetente
para se manifestar sobre a inconstitucionalidade da lei e dos atos normativos.
RESTITUIÇÃO. EXTINÇÃO DO DIREITO. O direito de pleitear restituição de
pagamento espontâneo do IPI, reputado indevido pelo contribuinte, se
extingue c om o decurso do prazo de cinco anos, contados da data do
pagamento. (Acórdão no 147888, de 27 de Abril de 2005)
ASSUNTO: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
Período de apuração : 01/01/1993 a 31/12/1998
EMENTA: IPI. RESTITUIÇÃO. Incabível a restituição de imposto que não foi
pago a maior ou indevidamente.
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL. Inadmissível a restituição do IPI incidente sobre
fretes e despesas financeiras, ainda que cobrados separadamente na nota
fiscal, porque se incluem no valor tributável.
IPI. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. PRESCRIÇÃO.
Inadmissível o ressarcimento de créditos prescritos, referentes à aquisição de
insumos cuja entrada no estabelecimento tenha ocorrido anteriormente a cinco
anos contados da data de protocolização do pedido.
IPI – RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Fl. 2802
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-013.381 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720961/2017-14

Inaceitável, por falta de expressa previsão legal, a correção monetária do
valor do ressarcimento de crédito de IPI. (Acórdão no 103699, de 06 de Maio
de 2004).”

Sendo assim, vê-se que o caso em questão não há que se falar em destaque na
nota fiscal, pois a legislação não impõe tal obrigatoriedade; tanto é assim, que o contribuinte que
utiliza frota própria também poderia usufruir do benefício fiscal.

No caso em questão, vê-se que o contribuinte registra contabilmente, de forma
segregada, o valor da receita com a venda do serviço da parcela do frete computada no preço e
que essa segregação contábil, corrobora a afirmação de que o valor do frete foi incluído no preço
de venda dos veículos, apresentando como provas alguns "prints" do sistema contábil da empresa
que confirma a alegada segregação contábil.

Sendo assim, foi adotado o cálculo “por dentro” para se considerar no valor da
venda do produto, observando o contribuinte a legislação vigente para o reconhecimento de seu
direito.

Quanto ao registro contábil, importante considerar a inteligência do art. 419 do
CPC – que reforça a prova contábil como meio de se comprovar os fatos:
“Art. 419. A escrituração contábil é indivisível, e, se dos fatos que resultam dos
lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros lhes são
contrários, ambos serão considerados em conjunto, como unidade.”

Em vista de todo o exposto, com a devida vênia, votamos por dar provimento ao
Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 2803
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-013.381 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720961/2017-14

Declaração de Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan.

A presente declaração de voto busca aclarar as razões de ter acompanhado o
relator apenas pelas conclusões em relação ao tema dos fretes.
Tais razões já constaram do voto vencedor exarado nos autos do processo
11065.723927/2017-30 (Acórdão n. 9303-013.355, de 22/09/2022), mas são aqui reiteradas para
que não paire dúvida sobe o posicionamento lá externado, e aqui mantido.
O art. 56 da Medida Provisória n. 2.15835/2001 exige, para aplicação do
regime especial, simplesmente, que o frete seja cobrado “...juntamente com o preço dos
produtos..., nas operações de saída do estabelecimento industrial”, não estabelecendo que a
única forma de comprovação de cobrança conjunta é o destaque na nota fiscal.
Assim, a nosso ver, a segregação em nota fiscal não é o único meio de prova apto
a demonstrar que o frete foi efetivamente cobrado juntamente com o preço dos produtos, para
efeito de atendimento à disposição do art. 56, II, b, da Medida Provisória 2.158/2001. E incumbe
ao Contribuinte tal prova. Isso resta claro em precedente unânime de minha relatoria:
IPI. REGIME ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 56 DA MP 2.158-35/2001.
REQUISITOS. O direito ao crédito presumido de IPI previsto no art. 56 da MP n.
2.158-35/2001 depende do cumprimento cumulativo dos requisitos ali estabelecidos,
sendo incabível a fruição do crédito se a empresa, intimada a comprovar o
atendimento dos requisitos, não o faz, pedindo prazo adicional, ao final do qual
nada apresenta em complemento. (Acórdão 3401-005.218, de 26/07/2018, unânime
em relação ao tema, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, participaram ainda do julgamento os
Cons. Mara Cristina Sifuentes, Rodolfo Tsuboi, Lazaro Antonio Souza Soares, Cássio
Schappo e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco) (grifo nosso)
Dessa forma, mantenho o entendimento sempre externado em precedentes como o
aqui citado, e os acórdãos 3401-005.030 e 3401-006.142 (exatamente o acórdão recorrido), no
sentido de que a segregação em nota fiscal não é o único meio de prova apto a demonstrar que o
frete foi efetivamente cobrado juntamente com o preço dos produtos, para efeito de atendimento
à disposição do art. 56, II, b, da Medida Provisória 2.158/2001.
E acrescento que o posicionamento aqui externado não dispensa as exigências do
Regulamento do IPI em relação à nota fiscal, exigências essas que, se descumpridas, ensejam
consequências (inclusive sancionatórias) distintas, não atreladas ao regime especial tratado no
art. 56 da Medida Provisória 2.158/2001.
No presente caso, no entanto, ainda que ultrapassada a necessidade de segregação
em nota fiscal, considerada imprescindível pelo relator, resta à míngua a prova de atendimento
aos requisitos para fruição do regime especial. O “sistema alternativo de controle de estoque” da
empresa está bem distante de atender aos requisitos de um Livro Registro de Controle da
Produção e do Estoque, como bem destaca o relator, o que impossibilita que se ateste a certeza
necessária à fruição do crédito.
Fl. 2804
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-013.381 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720961/2017-14

E nisso endossamos in totum as palavras do relator constantes no seguinte excerto
do voto, que bem sintetiza o que se vê nos autos:
“O que quer a empresa, de porte internacional, é que a fiscalização se adapte a seus
sistemas. Ou seja, o Fisco a cada fiscalização para fins de certificação do retorno de
mercadoria ao estoque das empresas deveria conhecer o sistema de controle de estoque
de cada empresa, o que é, indene de dúvida, um despropósito.” (grifo nosso)
Não se tem dúvidas de que é o sistema de controle alternativo da empresa que
deve cumprir os requisitos da legislação relativa à escrituração do IPI.
Portanto, ainda que discorde do relator em relação à necessidade de segregação
expressa na nota fiscal, esse tema quedou superado pela ausência de prova do cumprimento dos
requisitos para fruição do regime especial pela empresa, tanto por esse meio quanto por outros
(que até seriam por nós admitidos).
Endosse-se, por fim, que essa ausência de prova já constituiu razão suficiente para
a negativa de provimento no acórdão recorrido (3401-006.142).

(Assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan
Fl. 2805
DF CARF MF
Original